Tribunal: TJDFT
Processo: 0711318-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711318-49.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALISSON MOURAO DA SILVA, FRANCISCO BRAZ DA SILVA, ANA LUCIA BEZERRA MOURAO, ALINNE CRISTINA MOURAO FERNANDES, P. L. M. F. S. M., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ALINNE CRISTINA MOURAO FERNANDES, ALISSON MOURAO DA SILVA, ANA LUCIA BEZERRA MOURAO, FRANCISCO BRAZ DA SILVA, P. L. M. F. S. M. D E S P A C H O Vislumbro a possibilidade de não conhecimento parcial do apelo do Distrito Federal quanto à atualização da pensão mensal, haja vista a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. A sentença determinou a correção monetária das parcelas vencidas e não pagas da pensão mensal devida a Francisco Braz da Silva e Ana Lúcia Bezerra Mourão pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir de cada vencimento, mês a mês, e juros de mora conforme o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, a partir da data do óbito (id 33362612). As razões do Distrito Federal, quanto ao tema, estão dissociadas da decisão recorrida, pois tratam da atualização monetária das parcelas vincendas da pensão mensal devida a Francisco Braz da Silva e Ana Lúcia Bezerra Mourão. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso quanto ao ponto, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 1o de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator